Tribunal: TJDFT
Processo: 0717862-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA. CÁLCULOS. RESTITUIÇÃO. DESCONTO. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO CRECHE. ALÍQUOTAS INCIDENTES. DIVERGÊNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS.
1. A controvérsia recursal reside em analisar se está correta a compreensão adotada pelo magistrado singular acerca dos cálculos que devem incidir sobre o título exequendo, que condenou o Distrito Federal à repetição de indébito de valores retidos indevidamente a título de imposto de renda sobre a parcelas de auxílio-creche/auxílio pré-escolar de seus agentes públicos.
2. Os descontos relativos a imposto de renda são feitos de forma escalonada, obedecendo a determinadas alíquotas, segundo as faixas salariais em que incidem, sendo necessário aferir, em cada caso, qual a alíquota incidente sobre o valor recebido pelo servidor a título de auxílio-creche.
3. Não é possível antever, a priori, qual a alíquota efetivamente incidente, demandando a questão análise especializada, mormente quando as partes divergem sobre o efetivo montante executável, afigurando-se necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial.
4. Recurso conhecido e provido.